Tribunal: STF
Processo: RE 1592757
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, INFRAERO, formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU E TCDL. IMÓVEL EM QUE LOCALIZADO O AEROPORTO DO GALEÃO. INFRAERO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE. MARCO REGULATÓRIO. FIM DA EXCLUSIVIDADE APÓS 2012. JURISPRUÊNCIA MAIS RECENTE DO STF. CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM 2014. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE AFERIR A DATA DOS FATOS GERADORES. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO POSTO À DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS. CPC/15. MAJORAÇÃO.

Em suas razões recursais (eDoc. 208), alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, bem como à tese do Tema 412 de repercussão geral. Aduz se tratar de empresa estatal que presta serviço público de titularidade exclusiva do Estado, sendo responsável por implantar, administrar e operar aeroportos, atividade que compõe serviço público de competência exclusiva da União.  Assevera que mesmo com a  posterior concessão da administração de alguns aeroportos a entes privados é impossível consignar que o serviço aeroportuário passou à livre concorrência, uma vez que tal medida não desnaturou a natureza de serviço público. Pondera não prosperar a conclusão de que o Estado ou os concessionários estão competindo com particulares na prestação do serviço aeroportuário no mercado de livre concorrência indistintamente. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal sejam julgados procedentes. 
 
É o relatório do essencial. Decido.
 
2. O Tribunal regional reformou a sentença de parcial procedência para afastar a imunidade recíproca, referente ao IPTU, em relação à INFRAERO, por concluir que, a partir das modificações realizadas pela Lei n. 12.648/2012, a qual alterou o marco regulatório do setor aeroportuário, permitindo a formalização de  contratos de concessão para a administração de aeroportos, a empresa não mais presta serviço público em regime de exclusividade. 

Consignou que a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL)  destina-se a custear serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou a ele disponibilizados, atendendo o disposto no art. 145, II, da Carta Federal, e no art. 77 do CTN, motivo pelo qual nem mesmo a  comprovação da contratação de empresa especializada para a coleta de todo lixo produzido seria capaz de afastar a sua cobrança. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de apelações interpostas pelo MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO e pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO contra a sentença (evento 16) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que (i) julgou parcialmente procedente o pedido formulado nestes embargos à execução fiscal, opostos em 15/03/2019, para declarar a inexigibilidade dos créditos relativos ao IPTU, mantendo a cobrança em relação à TCDL nos autos da execução fiscal 5050242-73.2018.4.02.5101; e (ii) condenar, com base no art. 86 do CPC, ambas as partes ao pagamento de honorários, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada parte, considerando o valor atualizado dos créditos excluídos, em favor da embargante, e o valor da dívida mantida, em favor da embargada, conforme art. 85 do CPC.
.......................................................................................................
O Supremo Tribunal Federal firmou, em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, o entendimento no sentido de que a INFRAERO é beneficiária da imunidade de que trata o art. 150, VI, “a”, § 2º, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado: 
(...)
(ARE 638315 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP00183) (sem grifos no original).
O entendimento acima fundamentou-se no fato de que a INFRAERO sempre prestou com exclusividade serviço público de infraestrutura aeroespacial, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.862/72. 
Ocorre que atualmente, o serviço público de gestão da infraestrutura aeroportuária é prestado em regime concorrencial, conforme apontado pelo Município do Rio de Janeiro em suas razões recursais, razão pela qual a jurisprudência acima precisa ser analisada com cautela, inclusive à luz de precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal, que embora não tratem especificamente da INFRAERO, tratam da concessão de imunidade a outras empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. 
Vale ressaltar, ainda, que o precedente acima mencionado foi firmado em 2011, antes da alteração do marco regulatório do setor aeroportuário ocorrida em 2012, com a edição da Lei 12.648. 
Desde então, a INFRAERO deixou de prestar com exclusividade o serviço público em questão, e passou a firmar contratos de concessão para administração de diversos aeroportos no País, contratos estes que passaram a ser regulados pela ANAC, que também ficou responsável pela fiscalização dos aeroportos.	
......................................................................................................
O fato é que desde 2012 encerrou-se a prestação do serviço de infraestrutura aeroespacial de forma exclusiva pela INFRAERO, que passou a atuar em regime de concorrência com empresas privadas na administração e gestão dos aeroportos, a partir de outorga via contratos de concessão. 
A diferenciação é importante, pois o Supremo Tribunal Federal distingue as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem caráter concorrencial e com exclusividade, daquelas que desempenham serviço público em regime de concorrência e sem caráter de exclusividade. 
Acórdãos recentes do Supremo apontam que apenas as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88. Nesse sentido: (...)
......................................................................................................
A contrário senso, em julgados recentes, o STF afirma expressamente que empresas públicas que não prestem serviço público em regime de exclusividade – ainda que enquadrado como essencial – não fazem jus à imunidade tributária recíproca. A título exemplificativo, confira-se: (...)
.......................................................................................................
Dessa forma, assiste razão ao Município do Rio de Janeiro quando alega que os precedentes que reconheceram a imunidade à INFRAERO não são aplicáveis, por terem sido firmados em contexto fático e normativo diferente. 
Se o fundamento da imunidade da INFRAERO era o fato de ser prestadora de serviço público em caráter exclusivo, este não mais subsiste desde a alteração do marco regulatório do setor em 2012, quando se permitiram os leilões para concessão da administração dos aeroportos a outros parceiros privados.
.......................................................................................................
Assim, como os débitos cobrados na execução fiscal embargada são todos posteriores a 2012, não há que se falar em imunidade recíproca no caso, devendo a apelação do Município do Rio de Janeiro ser provida, nesse particular, afastando-se o reconhecimento do direito à imunidade de IPTU em favor da INFRAERO.
.......................................................................................................
Instituída pela Lei do Município do Rio de Janeiro nº 2.687, de 26/11/1998, e cobrada em substituição à Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP), declarada inconstitucional pelo STF, a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL) diferencia-se daquela por apresentar como fato gerador apenas "a utilização efetiva ou potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de coleta domiciliar de lixo ordinário, a qual reúne o conjunto das atividades de recolhimento do lixo relativo ao imóvel, do transporte do lixo e de sua descarga. 
Ou seja, a TCDL destina-se a custear serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou a ele disponibilizados, atendendo o disposto no art. 145, II, da CRFB/88 e no art. 77 do CTN. 
No caso, em que pese o alegado pela INFRAERO, não há qualquer demonstração no tocante à ausência de prestação do serviço de coleta de lixo ou, mesmo, a ausência de sua disponibilização por parte da empresa prestadora, no caso, a COMLURB.
.......................................................................................................
Assim, e na medida em que o fato gerador da taxa é a disponibilização dos serviços públicos, e não a sua efetiva utilização, nem mesmo a comprovação da contratação de empresa especializada para a coleta de todo lixo produzido (ordinário e extraordinário), seria capaz de afastar a cobrança da TCDL. 
A presunção de que os serviços estejam sendo regularmente disponibilizados milita em favor do Município. Cabe ao contribuinte comprovar, de forma inequívoca, a ausência dessa disponibilização, nos termos do disposto no art. 333, I, do CPC/73, reproduzido no art. 373, I, do NCPC).

A respeito da matéria, o Supremo ao apreciar o ARE 638.315, paradigma do Tema n. 412/RG reafirmou a sua jurisprudência para reconhecer a imunidade tributária recíproca à INFRAERO, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público de infraestrutura aeroportuária. Confira-se:

Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrututa Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 
(ARE 638.315, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31 de agosto de 2011)

Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

Tal precedente de vinculante não foi superado, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido. 

Ao julgar o Tema 412 da repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu que a INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, sem impor condicionantes, em razão da prestação de serviço público de monopólio da União.

Nessa linha, há precedentes desta Corte que mantêm o reconhecimento da imunidade tributária recíproca da INFRAERO mesmo após a Lei n. 12.648/2012, em consonância com a tese firmada no Tema 412/RG. Confira-se: 

Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 
(...) 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29.
6. Agravos regimentais não providos. (RE 901.412 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015, grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. INFRAERO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 638.315-RG. TEMA 412. 
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. (...) (ARE 983.083 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14 de agosto de 2017, grifei)

IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 
IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'a', da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la. (ACO 1.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020, grifei)

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Imunidade recíproca. Tema nº 412 da Repercussão Geral. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Marco regulatório do setor aeroportuário. Alteração. Lei nº 12.648/12. Persistência dos requisitos para o gozo do beneplácito constitucional. 
1. A Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 412 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência relativa ao reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca à INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público. 
2. Os requisitos para a fruição da imunidade tributária persistem no caso concreto, mesmo na vigência do novo marco legal (Lei nº 12.648/12). (RE 1.423.764 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2 de abril de 2024, grifei)

Dessarte, as razões de decidir dos supraditos precedentes se aplicam à controvérsia, de modo que o acórdão deve ser reformado para reconhecer a imunidade tributária à INFRAERO, no tocante ao IPTU.

Lado outro, quanto à taxa de coleta e remoção de lixo, esta Corte Suprema, ao apreciar o RE 576.321-QO, caso líder do Tema n. 146/RG, ratificou a jurisprudência pacificada no sentido da constitucionalidade da taxa cobrada em razão de serviços de coleta de lixo advindos de imóveis. Verifique-se:

I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 
(...)
III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 
(RE 576.321-QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13/2/2009)

No julgamento do paradigma, restou salientado que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço pelo Poder Público. Transcrevo, no ponto, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que aborda de maneira elucidativa o debate:

Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra. 
Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. 
O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado. (grifei)

Saliento, também, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que também se aplicam à situação concreta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. 
1. ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’ (Súmula Vinculante 19). 
2. ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’(Súmula Vinculante 29). 
3. Agravo regimental desprovido. (AI 570.956 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17 de maio de 2011)

Nesse cenário, quanto à Taxa de Remoção de Lixo, entendo que o acórdão não merece reforma, uma vez que decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte acerca do debate.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.
 
4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
 
5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.
 
6. Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente